Tribunal: TJMT
Processo: 1001845-50.2017.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001845-50.2017.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LL CARVALHO - ME - CNPJ: 09.288.354/0001-58 (RECORRENTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001845-50.2017.8.11.0009

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial de Colíder/MT

Recorrente(s):

LL CARVALHO - ME

Recorrido(s):

CIELO S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de maio de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. RECURSO
PROVIDO
.

Se a parte não compareceu a audiência de conciliação, mas o seu advogado se faz presente no referido ato e pugnou pela juntada da justificativa, sendo comprovado que a autora se encontrava em viagem, acolhe-se justificativa apresentada e anula-se a sentença que julgou extinto o processo, sob o fundamento que tal ausência não restou justificada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou extinto processo, em razão de a Autora não ter comparecimento à audiência de conciliação e nem justificado a ausência com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, e ainda a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do disposto no Enunciado 28 do FONAJE.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:
“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

No presente caso, a parte Reclamante não compareceu a audiência de conciliação, mas o seu advogado se faz presente no referido ato e pugnou pela juntada da justificativa, sendo juntado documentos que comprovaram que a parte autora se encontrava em viagem.

Desta forma, se a parte autora justificou o motivo de sua ausência, por se encontrar em viagem naquela data, entendo aceitável a justificativa, devendo a sentença recorrida ser anulada, bem como os demais atos processuais praticados desde a audiência de conciliação.

Ante o exposto
, por considerar justificada a ausência da Promovente na audiência de conciliação, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito, com a designação de nova audiência de conciliação.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022